Tribunal: TJPA
Processo: 0048231-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048231-76.2014.8.14.0301
APELANTE: TILIANE DE SOUZA CUSTODIO

APELADO: FERNANDO HENRIQUE PEREZ PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0048231-76.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.
APELANTE: TILIANE DE SOUZA CUSTÓDIO PRADO.
ADVOGADA: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO – OAB/PA 12.478
ADVOGADA: RAISSA GOMES DA SILVA – OAB/PA 23.146
APELADO: FERNANDO HENRIQUE PEREZ PRADO.
ADVOGADA: TERESA PEREZ PRADO – OAB/SP 86.212
ADVOGADA: KARLA NORONHA TOMAZ – OAB/PA 18.843
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS. FILHA MENOR. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Com atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil de 2002, os alimentos devem ser fixados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades presumidas do alimentando, e a capacidade contributiva do alimentante.
2. In casu, a fixação da verba alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo representa valor que, conquanto não seja suficiente para suprir integralmente as necessidades da alimentanda, mostra-se compatível com a situação financeira do alimentante, e se amolda perfeitamente no binômio necessidade/possibilidade, conforme se observa dos documentos acostados aos autos (id. 1904399 – Pág. 355), onde também se comprova a isonomia de pagamento à título de alimentos em favor da outra filha.
3. Ademais, a requerente não produziu qualquer prova que demonstre a situação financeira mais confortável do requerido.
4. Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0048231-76.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.
APELANTE: TILIANE DE SOUZA CUSTÓDIO PRADO.
ADVOGADA: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO – OAB/PA 12.478
ADVOGADA: RAISSA GOMES DA SILVA – OAB/PA 23.146
APELADO: FERNANDO HENRIQUE PEREZ PRADO.
ADVOGADA: TERESA PEREZ PRADO – OAB/SP 86.212
ADVOGADA: KARLA NORONHA TOMAZ – OAB/PA 18.843
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TILIANE DE SOUZA CUSTÓDIO PRADO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda de divórcio litigioso c/c guarda, cujo alimentos, foram fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, em favor de sua filha menor A. L. C. P. São os alimentos, o único cerne do Apelo.
Em breve histórico, a razão do Apelo é unicamente sobre a insatisfação respeitante ao valor dos alimentos, fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, em favor de Ana Laura Custódio Prado, filha do ex casal, que se mantém sob a guarda da Apelante.
No decorrer da Instrução Processual, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação (id.1904365), pugnando pela improcedência do pleito alimentar na forma em que estava sendo cogitado, sob a alegativa de não possuir trabalho fixo e, pela necessidade de ponderar o valor da sobredita pensão, à vista de que também contribui com alimentos para a menor Juliana Jacob Prado, sua filha havida de outro leito, consoante comprova com documentação anexa. Manifestou-se positivamente quanto a extinção do vínculo matrimonial e, retorno do nome de solteira da Autora, então divorcianda, ora Apelante.
Em petição de id nº 1904395, as partes HOMOLOGARAM ACORDO quanto a guarda da filha menor do casal, ficando sob a responsabilidade da autora, deixando o direito de visita livre, e a utilização do nome de solteira pela apelante. De outro modo, divergiram apenas, quanto ao valor dos alimentos a serem fixados, ocasião em que pugnaram pelo prosseguimento do feito.
Em sentença de Id nº 1904442, o togado singular, arbitrou, a título de pensão alimentícia, o valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, e homologou o acordo celebrado pelas partes.
O Apelo é no sentido de que não restou observado o binômio necessidade e possibilidade, além do que a apelante arca sozinha com o pagamento das mensalidades escolares, despesas pessoais e plano de saúde da filha. Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença com a majoração da pensão alimentícia.
O Apelado apresentou contrarrazões no id. 1904404, onde defende a mantença da sentença proferida, alegando em resumo que, restou plenamente demonstrado nos autos, o binômio necessidade e possibilidade.
O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 2561538, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ante a ausência de documentos a comprovar a capacidade financeira do Apelado.
Após regular distribuição coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.

Belém, (PA) 24 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. A recorrente é isenta de custas, visto que beneficiária da assistência gratuita (id. 1904362 - Pág. 1).
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III.

DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelado a sua filha, menor A. L. C. P.
Adianto, o recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte apelante são insuficientes para modificar a decisão recorrida.
O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.
No caso em tela, as necessidades da alimentanda são presumidas em face da menoridade, pois a menor conta atualmente com 13 anos de idade (certidão de nascimento – id. 1904361 - Pág. 19). Nesse passo, não há dúvida de que a genitora tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais da menor, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico, dentista e tantos outros itens que se apresentam diariamente.
Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.
Silvio de Savio Venosa, ao discorrer sobre o tema, leciona:
“O dispositivo coroa o princípio básico da obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, complementado pelo art. 1.694, § 1.º, já transcrito. Eis a regra fundamental, dos chamados alimentos civis: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Compulsando os autos, verifico que o Juízo de 1º Grau fixou os alimentos de acordo com as provas carreadas ao processo, no qual, o requerido, ora apelado, comprova seus rendimentos mensais, conforme documento da Receita Federal juntado aos autos (ID. Nº. 1904381 - Pág. 242) no aporte de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
De igual modo, consta ainda nos autos,
prova segura do pagamento de pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo legal, também em favor de
outra filha
menor do apelado de nome Juliana Jacob Prado
, conforme documento acostado aos autos de id. 1904300 – Pág. 355.
Ademais,
verifica-se ainda
,
que o apelado efetua o pagamento de plano de saúde da filha menor Ana Laura Custódio, no importe de R$ 119,76 (cento e dezenove reais e setenta e seis centavos)
conforme consta no id. nº 1904381 – Pág. 243.
Neste sentido, o dever de sustento em relação aos filhos deve ser pautado pela isonomia, princípio inscrito, inclusive, no artigo 227, § 6.º, da Constituição Federal: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.
Isso significa que, quando um dos genitores já está formalmente obrigado ao pagamento de alimentos a algum filho,
nascendo outro de relacionamento diverso,
a pensão alimentícia não deve guardar grandes diferenças entre o que cada filho recebe
.
No que tange ao valor da pensão alimentícia, este deve ser suficiente as necessidades do alimentado e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família. No caso em tela, verifico que os alimentos foram fixados de acordo com as reais possibilidades do alimentante ou as verdadeiras necessidades da alimentada.
Como bem ressaltou o Douto Representante do Ministério Público (id. 2561538 - Pág. 4): “No feito em tela, o Juízo
a quo
levou em consideração dados e informações auferidos no decorrer da instrução processual para averiguar a possibilidade econômico-financeira do ora apelado, assim como a necessidade de sua filha fixando prudentemente os alimentos destinados à menor Ana Laura Custódio Prado”.
A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENINO. VALOR QUE CONTRIBUI COM O SUSTENTO DO ALIMENTANDO SEM ONERAR EM DEMASIA O PRESTADOR. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM O VALOR FIXADO PELO JUIZ SINGULAR. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C OFERECIMENTO DE ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. "AS REGRAS PARA A FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR SÃO VAGAS (CC 1694 § 1º E 1695).
Cabe ao juiz o encargo de definir valores, devendo respeitar o dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. (...) tradicionalmente é invocado o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante para se estabelecer o valor do pensionamento.
Essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade, que se respeite a diretriz da proporcionalidade, que dispõe de natureza procedimental. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade - possibilidade - necessidade." (DIAS, Maria Berenice. Alimentos aos Bocados. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013, p. 44). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1414079-3 - Paranavaí - minha relatoria- Unânime - - J. 02.03.2016). 2.Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR - 12ª C.Cível - 0045345-07.2019.8.16.0000 - Ortigueira - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 05.05.2020).
(TJ-PR - AI: 00453450720198160000 PR 0045345-07.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 05/05/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISORIAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é a medida que se impõe -
Para a fixação dos alimentos deve ser observado o critério necessidade/possibilidade, de modo que não pode ser irrisório e nem excessivo, para que não prejudique uma das partes em detrimento da outra.
Não comprovada a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, a decisão que os fixou deve ser mantida - Agravo conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40059925620188040000 AM 4005992-56.2018.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).
Verifico ainda que, a apelante não demonstrou nenhum outro rendimento mensal do requerido, ora apelado, nem tampouco, comprovou condição financeira favorável do réu, como bem alega em sua exordial, mas tão somente, buscou discutir as despesas de sua filha menor.
Ademais, a apelante confirmou em sua inicial que durante a constância do casamento, o apelado não ostentava boa situação financeira, conforme transcrito abaixo:
“(...) a vida financeira do casal encontrava-se muito difícil, já que não possuíam condições de se manter (...)” – id. 1904361 - Pág. 5
Deste modo, tenho que a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório.
Assim, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de divórcio litigioso c/c guarda e alimentos, fixando a pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, em consonância com o parecer Ministerial, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. SENTENÇA GUERREADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 16/12/2020